Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIRMADA SEM GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Informação outorga ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor de forma correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços e produtos disponibilizados e as consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
2. Em caso de dubiedade de interpretação de cláusula contratual, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, por ser parte vulnerável no contrato.
3. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário.
4. O seguro prestamista é de adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer tempo. 4.1 Revela-se abusivo o vencimento antecipado da dívida em razão do cancelamento do seguro prestamista firmado de forma acessória e não obrigatória, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente firmada sem garantias.
5. Recurso conhecido e não provido.